Tribunal: TJDFT
Processo: 0721889-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0721889-33.2019.8.07.0001 APELANTE: ADERBAL LUIZ DA SILVA, BRB BANCO DE BRASILIA SA REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, ADERBAL LUIZ DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA SA DESPACHO Analisando os autos, verifica-se que a r. decisão que julgou os embargos de declaração foi publicada no DJe em 04/06/20 (id. 20693520). Intime-se o apelante-embargado BRB Banco de Brasília S.A. para, querendo, manifestar-se sobre a tempestividade da apelação interposta em 03/07/20, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 23 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora